Tribunal: TJES
Processo: 5004690-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004690-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL SERRAO PAGANOTTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Gabriel Serrão Paganotti contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso anterior, sustentando omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados por equidade em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à fixação dos honorários advocatícios, que, segundo o Embargante, deveriam ser calculados com base no proveito econômico da exclusão do sócio do polo passivo, e não por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e só devem ser acolhidos para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido aborda de maneira clara e suficiente a questão dos honorários, seguindo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que, em casos de exceção de pré-executividade para exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal, a fixação deve ser por equidade, dado o caráter inestimável do proveito econômico.

Não se caracteriza omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte com a decisão proferida, o que não é cabível de revisão nos estreitos limites dos Embargos de Declaração.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta a reexaminar o mérito ou a discutir a justiça da decisão já proferida, mas apenas a sanar vícios específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração só podem ser acolhidos para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2. Em casos de exclusão de sócio do polo passivo em execução fiscal mediante exceção de pré-executividade, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por equidade, em razão da inestimabilidade do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.070.552/TO, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.470.196/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.995.042/PA, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5004690-22.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: GABRIEL SERRÃO PAGANOTTI

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Gabriel Serrão Paganotti em razão do v. Acórdão (id
8320036
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento a recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo ora Embargante na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Acerca dos honorários sucumbenciais devidos em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, correta a sua fixação por equidade, estando a solução adotada alinhada ao entendimento do STJ: “
consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes.

(AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

3 - Os argumentos ventilados pelo Estado - responsabilização automática do sócio em decorrência da forma de constituição da empresa (EIRELI), bem como a presunção de dissolução irregular, ante a ausência de faturamento - não foram feitos oportunamente, de modo que não há falar em omissão, tratando-se de indevida inovação recursal.

4 - Não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento de seus respectivos recursos.

5 - Recursos conhecidos e desprovidos.

Nas razões recursais (id 8474944) o Embargante sustenta, novamente, omissão no julgado, por entender que a fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de sócio do pólo passivo do executivo fiscal, deve ter por base de cálculo o proveito econômico, ou seja, o valor da execução.

Em que pesem os argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que “Acerca dos honorários sucumbenciais devidos em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, correta a sua fixação por equidade, estando a solução adotada alinhada ao entendimento do STJ: “
consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes.

(AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)”.

Destarte, “
inexiste afronta aos arts. 374 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos. No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios”.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.